Tribunal: TJSP
Processo: 1501607-81.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado tentado. Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva – Decurso do prazo prescricional ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Exame do mérito prejudicado.